Tribunal: TJMT
Processo: 1036933-98.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036933-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), DANIEL LUIZ MORETTO - CPF: 939.899.031-87 (AGRAVADO), DANIEL LUIZ MORETTO - CNPJ: 09.388.874/0001-32 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA EXCEPCIONAL DA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado e indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, em processo executivo no valor de R$ 644.939,06, fundado em contratos bancários com alegação de abusividade de encargos contratuais e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de demonstrativo discriminado do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC pode ser flexibilizada quando o excesso decorre de alegação de ilegalidade de cláusulas contratuais; (ii) saber se a hipossuficiência econômica comprovada permite a dispensa excepcional da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A exigência de demonstrativo discriminado deve ser interpretada sistematicamente, considerando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, sendo flexibilizada quando o excesso decorre de alegação de ilegalidade de cláusulas contratuais que demandam apreciação jurídica complexa e perícia especializada.

4. A alegação de excesso fundamentada em abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros e cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios apresenta teses jurídicas consistentes com amparo na legislação consumerista e jurisprudência consolidada.

5. A hipossuficiência econômica inequívoca dos executados, evidenciada pela concessão de parcelamento das custas processuais e documentação que comprova fragilidade financeira, justifica a flexibilização excepcional da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo.

6. O prosseguimento da execução contra pequeno empresário em situação de fragilidade financeira comprovada configura risco de dano grave e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora necessário à tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de demonstrativo discriminado prevista no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC deve ser flexibilizada quando o excesso de execução decorre de alegação de ilegalidade de cláusulas contratuais que demandam apreciação jurídica complexa e perícia especializada. 2. A hipossuficiência econômica inequívoca do executado permite, em caráter excepcional, a dispensa da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os demais requisitos da tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 188, 277, 917, §§ 3º e 4º, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 472; TJ-MT, AI 1007353-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02/09/2025; TJ-MT, AI 1010231-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de efeito suspensivo,
interposto por
DANIEL LUIZ MORETTO
e
DANIEL LUIZ MORETTO - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1002540-49.2024.8.11.0044
.

A decisão agravada
deixou de conhecer da alegação de excesso de execução
e
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos,
sob os fundamentos de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido e falta de verossimilhança suficiente para suspensão dos atos executivos, entendendo que estão ausentes os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Os agravantes opuseram embargos à execução promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, questionando a validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução no valor de R$ 644.939,06, alegando abusividade de encargos contratuais, capitalização indevida de juros, cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios e onerosidade excessiva.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a exigência de apresentação de demonstrativo discriminado deve ser interpretada de forma sistemática, à luz dos princípios da razoabilidade, do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito, especialmente quando o excesso de execução decorre da alegação de ilegalidade de cláusulas

contratuais. Alegam que a causa de pedir referente ao excesso não se resume a erro aritmético, mas sim à incidência de encargos considerados ilegais e abusivos.

No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, aduzem que estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois apresentaram teses jurídicas consistentes sobre a abusividade dos encargos, amparadas na legislação consumerista e em entendimentos jurisprudenciais consolidados, como a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Destacam, ainda, sua fragilidade econômica, evidenciada pela concessão de parcelamento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade da justiça, bem como pelos documentos que demonstram sua precária situação financeira.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja afastado o não conhecimento da alegação de excesso de execução e deferido o efeito suspensivo aos embargos.

Recolhimento do preparo recursal certificado no id. 323769881.

Foi
deferida a tutela recursal
, conforme decisão de ID 324076871, na qual este Relator concedeu efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, determinando que a alegação de excesso de execução seja plenamente conhecida e processada, bem como a suspensão do curso da Ação de Execução nº 1001977-55.2024.8.11.0044 até o julgamento final do presente recurso.

Em face da decisão que deferiu a tutela recursal, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO interpôs
agravo interno
, sustentando que a decisão monocrática incorreu em manifesto equívoco ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, em desconsideração à disciplina expressa do artigo 919, § 1º, do CPC.

O recurso de agravo interno foi conhecido por esta Câmara, tendo sido-lhe negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, conforme acórdão no Id. 344760875.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de efeito suspensivo
, interposto por
DANIEL LUIZ MORETTO e DANIEL LUIZ MORETTO - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1002540-49.2024.8.11.0044.

A decisão agravada deixou de conhecer da alegação de excesso de execução e indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, sob os fundamentos de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido e falta de verossimilhança suficiente para suspensão dos atos executivos.

O presente agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e foi interposto tempestivamente, conforme certificação do preparo recursal (ID 323769881). A decisão recorrida enquadra-se nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por versar sobre tutela provisória (indeferimento do efeito suspensivo aos embargos) e julgamento parcial de mérito (não conhecimento da alegação de excesso de execução).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso para apreciação do mérito.

Depreende-se dos autos de origem que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado –
SICREDI
, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial

nº 1001977-55.2024.8.11.0044
, visando à cobrança do montante de
R$ 644.939,06
, em razão de suposto inadimplemento de contratos bancários firmados com
Daniel Luiz Moretto
e sua empresa
Daniel Luiz Moretto ME (Disk Bebidas)
, sendo que a dívida originária era de
R$ 270.000,00.

Em face dessa execução, os executados opuseram

Embargos à Execução nº 1002540-49.2024.8.11.0044
, alegando
excesso de execução
,
ilegalidade de cláusulas contratuais
(como anatocismo, juros abusivos, comissão de permanência cumulada com encargos moratórios) e
hipossuficiência econômica
. Pleitearam, ainda, a concessão da justiça gratuita e efeito suspensivo aos embargos.

O juízo de 1º grau, indeferiu o pedido de
efeito suspensivo
e deixou de conhecer a alegação de excesso de execução, ao fundamento de que não foi apresentado o
demonstrativo de cálculo discriminado,
conforme exigido no art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, os executados interpuseram agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, sustentando que o indeferimento da análise do excesso de execução violaria o direito à ampla defesa e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Alegaram, ainda, que a negativa do efeito suspensivo violaria o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, diante da existência de
fumus boni iuris
(ilegalidades contratuais verossímeis) e de
periculum in mora
(risco de insolvência da empresa e comprometimento da subsistência familiar).

Poia bem. A controvérsia central reside na interpretação do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado quando o executado alegar excesso de execução.

O juízo de primeiro grau fundamentou o não conhecimento da alegação na ausência desse demonstrativo, reconhecendo inépcia parcial da petição inicial dos embargos. Contudo, tal interpretação merece ser revista à luz de uma análise sistemática do ordenamento jurídico.

A exigência legal tem como finalidade permitir ao exequente e ao juízo a imediata compreensão dos limites da controvérsia, delimitando a extensão do excesso alegado e o montante incontroverso. Todavia, a interpretação desse dispositivo deve ser realizada de forma sistemática, considerando os princípios constitucionais e processuais que regem o ordenamento jurídico, notadamente o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), o princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 188 do CPC) e o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

A jurisprudência tem consolidado entendimento no sentido de que a exigência do demonstrativo discriminado deve ser flexibilizada quando o excesso de execução decorre não de simples erro aritmético, mas de alegação de ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, cuja apuração exata depende de prova técnica pericial.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITEADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA E ACORDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA HOMOLOGADO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA DO ART. 919, §1º, CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT, concedeu os benefícios da justiça gratuita, reconheceu indícios de probabilidade do direito da embargante, mas negou efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. A agravante sustenta hipossuficiência, risco de constrição patrimonial indevida e ilegitimidade passiva, diante de acordo extrajudicial homologado judicialmente, pelo qual o co-executado Lucas da Silva de Araújo assumiu integralmente a dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita permite, em caráter excepcional, a dispensa da exigência de garantia do juízo para efeito suspensivo dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a existência de acordo homologado judicialmente, pelo qual outro co-executado assumiu integralmente a dívida, constitui fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 919, §1º, do CPC prevê a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução desde que presentes os requisitos da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução idônea
.
A regra objetiva da garantia do juízo não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada sistematicamente e em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)
.
A jurisprudência do STJ (Tema 526) exige a garantia do juízo, mas, em julgados mais recentes, a Corte tem admitido flexibilização em situações excepcionais
,
sobretudo quando demonstrada hipossuficiência econômica e risco de dano grave ou de difícil reparação.
No caso, a agravante obteve justiça gratuita, demonstrando hipossuficiência, e apresentou acordo extrajudicial homologado judicialmente no qual o coexecutado assumiu integralmente a dívida, o que reforça a plausibilidade de sua alegação de ilegitimidade passiva.
O risco de constrição patrimonial indevida caracteriza o periculum in mora e, somado à probabilidade do direito, justifica a concessão do efeito suspensivo independentemente da garantia do juízo. A suspensão não causa prejuízo irreversível ao exequente, que poderá retomar a execução contra os devedores principais caso a dívida seja reconhecida como exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser mitigada em caráter excepcional quando demonstrada hipossuficiência econômica da parte embargante
. A homologação judicial de acordo de assunção integral da dívida por co-executado reforça a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva, legitimando a concessão do efeito suspensivo.
O direito fundamental de acesso à justiça autoriza a flexibilização do art. 919, §1º, do CPC quando presentes os requisitos da tutela provisória e risco de dano irreparável
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 919, §1º, e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526); TJ-MT, AI 1010231-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJ-MT, AI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022; TJ-MG, AI 10000200340206002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.10.2020; TJ-SP, AI 2219563-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 25.03.2021.” (N.U 1007353-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (destaquei)

Conforme documentado nos autos, os agravantes fundamentam o excesso na ilegalidade de encargos contratuais, como a prática de juros remuneratórios abusivos, capitalização mensal de juros e cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Tais matérias demandam apreciação jurídica complexa e, muitas vezes, perícia especializada para sua adequada apuração.

A petição inicial dos embargos à execução não se limitou a afirmar genericamente a existência de excesso, mas apresentou fundamentação específica sobre as ilegalidades contratuais que justificam a alegação de onerosidade excessiva. Os agravantes indicaram parâmetros claros para apuração do excesso: taxa contratual de juros remuneratórios de 16,22% ao ano, alegando sua abusividade em comparação com a taxa legal; capitalização de juros, sustentando sua ilegalidade; e cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, em violação à Súmula 472 do STJ.

A causa de pedir não se resume a erro aritmético passível de demonstração imediata, mas à incidência de encargos que os agravantes reputam ilegais e abusivos. O cálculo exato do débito depurado das ilegalidades constitui o próprio mérito da demanda, sendo inadequado exigir sua apresentação prévia como requisito de admissibilidade.

Nesse contexto, a exigência de apresentação prévia de cálculo detalhado configuraria ônus excessivo e constituiria obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa, sobretudo diante da hipossuficiência técnica dos embargantes, que não dispõem de condições para realizar os referidos cálculos sem o auxílio de perícia especializada.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o art. 919, § 1º, do CPC estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Embora a regra geral exija a presença cumulativa da garantia do juízo, da probabilidade do direito e do risco de dano grave, situações excepcionais podem justificar a flexibilização do requisito da garantia, especialmente quando demonstrada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade de sua prestação pelo executado hipossuficiente, desde que os demais requisitos autorizadores da tutela provisória estejam suficientemente demonstrados.

Outrossim, a probabilidade do direito dos agravantes manifesta-se através das teses jurídicas consistentes apresentadas nos embargos à execução. As alegações de abusividade de encargos contratuais encontram amparo na legislação consumerista e em entendimentos jurisprudenciais consolidados.

A discussão sobre juros remuneratórios em patamares superiores à média de mercado, a capitalização de juros em contratos bancários e a vedação à cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios (Súmula 472 do STJ) constituem matérias de reconhecida complexidade jurídica e de inegável relevância no âmbito dos contratos bancários.

O conjunto de alegações apresentadas pelos embargantes, todas juridicamente plausíveis e com amparo em orientação consolidada, confere probabilidade de que o valor executado esteja inflado por encargos ilegais ou abusivos.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos indicam a fragilidade econômica dos agravantes, evidenciada pela concessão do parcelamento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça. A documentação apresentada demonstra extratos bancários com saldos irrisórios ou zerados, relatório do SPC Brasil atestando múltiplas dívidas, protestos e pendências financeiras, bem como relatórios fiscais que revelam modesta atividade empresarial.

O prosseguimento da execução no valor superior a seiscentos mil reais contra pequeno empresário e sua microempresa, cuja fragilidade financeira encontra-se documentalmente comprovada, não configura mero desconforto inerente ao processo executivo, mas sim ameaça concreta e iminente à continuidade da atividade empresarial e à dignidade dos executados.

Permitir que atos de penhora e bloqueio recaiam sobre o limitado patrimônio dos agravantes significa inviabilizar o capital de giro, paralisar as atividades empresariais e decretar, na prática, a falência da empresa, antes mesmo de se verificar a efetiva existência e extensão da dívida alegada. O dano, portanto, caracteriza-se como risco de difícil ou impossível reparação.

Desse modo, a documentação acostada aos autos evidencia, de forma inequívoca, a impossibilidade de prestação de garantia pelos embargantes. A longa tentativa de obtenção do parcelamento das custas processuais iniciais constitui prova eloquente da precária condição econômica dos agravados.

A decisão que flexibilizou excepcionalmente a exigência de garantia diante dessa realidade fática comprovada não criou exceção ilegal, mas aplicou o princípio da proporcionalidade, evitando que o formalismo excessivo comprometesse o próprio direito material discutido.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido, em caráter excepcional, a flexibilização do requisito de garantia do juízo quando demonstrada hipossuficiência econômica inequívoca do executado, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (ART. 1.018 CPC) - AFASTADA - COMPROVADA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM - MERA FACULDADE - OBRIGATÓRIA APENAS EM AUTOS FÍSICOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL - GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – DÚVIDA ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO TITULO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa, sendo obrigatória apenas em processos físicos, consoante jurisprudência majoritária.
De forma excepcional atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os requisitos cumulativamente: (1) requerimento do embargante; (2) relevância da argumentação; (3) risco de dano grave ou de difícil reparação; e, (4) garantia do juízo (art. 919 do CPC). Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, que lhe impede de garantir o juízo e o relevante argumento da dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no título, que somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir, é caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos.
Comprovada que a penhora on line recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar (artigo 833, IV, do CPC).” (N.U 1010231-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024). (grifo nosso)

Ademais, a concessão de efeito suspensivo aos embargos não gera risco de irreversibilidade, pois implica apenas paralisação temporária dos atos executivos, sem prejuízo de seu regular prosseguimento caso os embargos sejam, ao final, julgados improcedentes.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, bem como os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, conclui-se pela procedência das razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para: a)
REFORMAR
a decisão agravada no tocante ao não conhecimento da alegação de excesso de execução, determinando que tal matéria seja regularmente processada e julgada em primeiro grau, permitindo-se a ampla dilação probatória, notadamente a perícia contábil; b)
CONCEDER
efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1002540-49.2024.8.11.0044, suspendendo o curso da execução principal até o julgamento final dos referidos embargos, diante da inequívoca presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, com a flexibilização excepcional da garantia do juízo em razão da comprovada hipossuficiência dos executados.

CONFIRMO
a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026